Tribunal: TJDFT
Processo: 0724907-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724907-65.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: E. G. R. M., GUSTAVO MORAIS DE ALKIMIM, GERLANE ROCHA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Consoante informação do PJe 1o Grau, o processo foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 18/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR